Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800873-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0800873-92.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: WELLINGTON ALCÂNTARA

IMPETRANTE: ABILIO OLIVEIRA MENEZES (OAB/PA 29.620)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. TENTATIVA DE FUGA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de WELLINGTON ALCÂNTARA, objetivando a revogação de sua prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, no contexto da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a viabilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal na via do
mandamus
; (ii) a validade e suficiência da fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública; (iii) se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares diversas são aptas a garantir a liberdade do paciente.

III. Razões de decidir

O pleito de desclassificação para usuário esbarra na via estreita do
writ
, sendo incabível ante a apreensão de expressiva diversidade de entorpecentes (92,8g de maconha, 14,6g de "oxi" e 14,9g de cocaína) acondicionados em bolsa, e o contexto da prisão marcada por denúncia prévia e tentativa de fuga, o que indica destinação mercantil.

A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade social do paciente, que conduziu o veículo automotor para engendrar fuga articulada em via pública.

Constatam-se fortes indícios de associação para o tráfico, demonstrados pelo concerto de vontades e pela clara divisão de tarefas, onde o paciente atuava na pilotagem e rota de fuga enquanto o corréu transportava a droga.

A inteligência do art. 316, parágrafo único, do CPP exige a reavaliação da contemporaneidade da medida, não impondo ao magistrado a obrigação de apontar fatos supervenientes inéditos ("fatos novos"), bastando atestar que os motivos originários de decretação persistem hígidos.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e trabalho lícito) não têm o condão de desconstituir a prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores.

Em face da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, providências menos gravosas (como monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar) são insuficientes e inadequadas, sendo a preventiva a necessária
última ratio
.

Dispositivo:

Habeas Corpus
conhecido e, no mérito, ordem denegada.

Tese:
A diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, somadas à tentativa de fuga, são fundamentos idôneos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 08/04/2025; STJ - AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJe 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrada dia 20.01.2026 em favor de
WELLINGTON ALCÂNTARA
apontando como autoridade coatora o MM Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/Pa nos autos do processo de origem 0801186-53.2025.8.14.0076.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.10.2025 sob acusação da prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação criminosa (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

Em seu pleito, visa a revogação de sua prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, falta de fundamentação idônea/fatos novos na decisão de manutenção da segregação (art. 316, parágrafo único, do CPP), e existência de condições pessoais favoráveis, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi por mim indeferido em 23.01.2026, haja vista a não comprovação de plano da plausibilidade jurídica (
fumus boni juris
) e da possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), bem como que se confundia com o próprio mérito do
Habeas Corpus
(id 33272624).

A autoridade coatora prestou informações em 27.01.2026 (id 33321049).

Instada a se manifestar, em 21.02.2026, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, apresentou manifestação pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (id 33934088).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração nos termos do art. 654/CPP. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

DA MATERIALIDADE, DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PRECOCE (
Fumus Comissi Delicti
)

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se sobejamente demonstrados. Os elementos informativos colhidos evidenciam que a Polícia Militar, após receber denúncia anônima via sistema Interativo PMPA sobre dois indivíduos transportando drogas em uma motocicleta Honda CG 125 Fan vermelha, logrou êxito em localizar os suspeitos.

Consta que o paciente WELLINGTON ALCÂNTARA era quem conduzia a motocicleta. Ao receberem ordem de parada, os acusados desobedeceram e empreenderam fuga em via pública, exigindo acompanhamento tático por viaturas até serem interceptados nas proximidades do Ginásio Municipal "O Dicão".

Na busca pessoal, foi encontrada com o corréu (Deyvid), que estava na garupa, uma bolsa tipo “bag” contendo expressiva diversidade de entorpecentes:
92,8g de maconha, 14,6g de "oxi" e 14,9g de cocaína
, totalizando 122,3 gramas, além de dois aparelhos celulares. Tais fatos são corroborados pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares condutores e pelo Auto de Constatação Provisório.

A Defesa sustenta que o paciente é mero usuário, invocando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506). Contudo, tal tese não comporta acolhimento nesta via estreita.

A quantidade e a acentuada
diversidade das drogas
apreendidas, a forma de acondicionamento em bolsa e, principalmente, o contexto da prisão — originada de prévia denúncia anônima e marcada pela tentativa de fuga em alta velocidade — são elementos robustos que afastam, neste juízo de cognição sumária, a alegação de posse para exclusivo consumo pessoal, indicando inequivocamente a destinação mercantil e a tipicidade do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (
Periculum Libertatis
- Garantia da Ordem Pública)

A custódia cautelar encontra-se plenamente justificada na necessidade de
garantia da ordem pública
, fundamentada na
gravidade concreta
da conduta imputada aos flagranteados.

O
modus operandi
empregado revela acentuada periculosidade social. O paciente não apenas transportava as drogas em coautoria, mas foi o responsável por conduzir o veículo automotor utilizado para o ilícito e por engendrar a fuga articulada e perigosa pelas vias do município de Acará/PA para tentar preservar a mercancia e frustrar a ação policial.

Há, ainda, fortes indícios do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

É válido ressaltar que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), possui requisitos específicos que o distinguem tanto do crime de tráfico (art. 33) quanto da associação criminosa geral (art. 288 do Código Penal).

Com base na legislação, os requisitos para a configuração deste delito são:

1.

Concurso de duas ou mais pessoas: Diferentemente da associação criminosa do Código Penal, que exige três ou mais integrantes, a associação para o tráfico se configura com a união de duas ou mais pessoas.

2.

Vínculo de estabilidade e permanência (
Animus Associativo
): Este é o requisito central. Para que o crime se configure, é indispensável a comprovação de um vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes. Não se trata de uma mera coautoria ou de uma reunião ocasional para a prática de um ato de tráfico isolado. É preciso demonstrar a intenção deliberada de se associar de forma permanente para a prática reiterada do tráfico ( STJ — AgRg no REsp: 2031948 SC 2022/0307633-0 — Publicado em 31/08/2023).

3.

Finalidade Específica (dolo específico): O dolo dos agentes deve ser especificamente voltado para a prática reiterada de um dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º (tráfico de drogas), e 34 (fabricar, adquirir, utilizar, etc., maquinário ou insumos para a produção de drogas) da Lei de Drogas. A finalidade da associação deve ser o cometimento desses delitos de forma não eventual (TJ-MS — Apelação Criminal: 09182539520238120001 Campo Grande — Publicado em 18/11/2024).

No caso dos autos, enquanto Wellington conduzia a motocicleta, garantindo a mobilidade e a rota de fuga, o corréu Deyvid atuava no transporte direto dos entorpecentes no carona. É óbvio que a comprovação de tal crime depende da instrução probatória incabível neste rito processual. Contudo, dentro do contexto de análise deste
mandamus
, esse concerto de vontades e a estruturação, ainda que rudimentar, justificam a segregação como forma de interromper a atuação da dupla, estancar o fluxo de entorpecentes e evitar o risco de reiteração delitiva.

Como bem assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da medida extrema.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA E DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, bem como afastou a prisão domiciliar. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a prisão preventiva, destacando bons antecedentes e a ínfima quantidade de droga apreendida, além da necessidade de concessão da prisão domiciliar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da Agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública, bem como se existem motivos para o deferimento da prisão domiciliar. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, como a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes.
6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.7. É descabida a concessão da prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é praticado na residência da mãe do filho menor. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 4. O fato de ter sido apreendida substância entorpecente na residência da paciente, onde vive com seu filho menor, impede a concessão da prisão domiciliar."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 945.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/12/2024. (STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto por réu condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação concreta na prisão preventiva, a primariedade do paciente e a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a condenação ao regime semiaberto, argumentando que a prisão preventiva configura uma antecipação indevida da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do recorrente, fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, apesar da condenação ao regime semiaberto; (ii) se a manutenção da prisão preventiva configura uma antecipação indevida da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes e celulares, indicando o tráfico como meio de vida do réu. A decisão também visou a garantir a ordem pública e a prevenir a reiteração delitiva. 4
. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. A expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar, especialmente a gravidade do crime e o risco de reiteração.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

DA REVISÃO PERIÓDICA (art. 316, parágrafo único, do CPP)

O impetrante aduz que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em 20.01.2026, que manteve a preventiva, carece de “fatos novos”. Ocorre que a inteligência do art. 316, parágrafo único, do CPP não impõe ao magistrado a obrigação de apontar fatos supervenientes inéditos para manter a prisão, mas sim a obrigação de reavaliar a contemporaneidade e constatar se os pressupostos e motivos fáticos originários que justificaram a decretação da medida ainda subsistem.

No presente caso, o Juízo de origem revisou a necessidade da prisão e, de forma fundamentada, concluiu que inexiste mudança fática capaz de ensejar a revogação da custódia, permanecendo hígido o risco à ordem pública. Os fatos são recentes (outubro/2025) e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente permanece irrefutavelmente atual.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (Art. 319, CPP)

Ainda que o paciente comprove possuir primariedade, residência fixa e trabalho lícito (vinculado à empresa LR Agro), é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos ligados à gravidade concreta do delito, à divisão de tarefas associativa e ao risco de reiteração, restam demonstradas a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Providências menos gravosas (como monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar) não impediriam a continuidade da articulação criminosa voltada ao tráfico. A prisão preventiva atua, aqui, como necessária
última ratio
.

Assim sendo, a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA não padece de qualquer vício de fundamentação ou ilegalidade, estando amparada em base empírica extraída dos autos.

Diante do exposto, em total consonância com o irretocável parecer da douta 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo incólume a prisão preventiva do paciente Wellington Alcântara.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026